Tribunal: TCU
Processo: 021.511/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação administrativa com proposição de alteração da Resolução-TCU 259, de 7 de maio de 2014, que estabelece procedimentos para constituição, organização e tramitação de processos e documentos relativos à área de controle externo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Projeto de Resolução apresentado pela Presidência deste Tribunal, com base em representação da Segecex, no qual se propõe alterar a Resolução-TCU 259, de 7 de maio de 2014, que estabelece procedimentos para constituição, organização e tramitação de processos e documentos relativos à área de controle externo, a fim de aperfeiçoar os critérios para a atuação do Tribunal em processos de denúncias e representações com vistas a racionalizar o seu tratamento.; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. aprovar o projeto de resolução anexo, que altera dispositivos da Resolução-TCU no 259, de 7 de maio de 2014, que estabelece procedimentos para constituição, organização e tramitação de processos e documentos relativos à área de controle externo; 9.2. Fixar prazo até 30 de junho de 2021 para que a Segecex informe à Presidência acerca das providências relativas à implantação do módulo de instrução assistida para as denúncias e representações; 9.3. encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, após as providências de publicação e de ciência da deliberação.